Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728285-58.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISSE VIEIRA MACIEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAISSE VIEIRA MACIEL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709279-53.2021.8.07.0004, proposta pela ora agravante em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 101692027 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça em favor da ora agravante e determinou a suspensão do processo, em virtude da afetação da matéria debatida nos autos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1085), sem apreciar o pedido de concessão de tutela de urgência. No Agravo de Instrumento interposto, a autora argumenta que a determinação de suspensão do processo representa afronta às disposições contidas no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que se encontram configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, em decorrência da manifesta abusividade dos descontos realizados em sua conta corrente e em folha de pagamento, comprometendo aproximadamente 60% (sessenta por cento) de seus rendimentos remuneratórios, circunstância que a impede de prover dignamente seu próprio sustento e de sua família. A agravante aduz que a Lei n. 14.181/2021 assegura a possibilidade de repactuação das dívidas decorrentes de relação de consumo, de modo a preservar o mínimo existencial ao devedor. Ressaltando a ocorrência de violação dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, a agravante pleiteou o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os descontos relativos às parcelas de operações de crédito firmadas com o banco réu fiquem limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos o imposto de renda e a contribuição previdenciária. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso sub examine, é preciso destacar que, muito embora a agravante postule o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a limitação dos descontos de parcelas operações de crédito firmadas com o banco réu, ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, o provimento jurisdicional a ser exarado, caso reconhecida a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não poderá ter esta extensão. Com efeito, de acordo com artigo 322, § 2o, embora seja necessária a formulação de pedido certo, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau não examinou a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela, mas apenas determinou a suspensão do curso do processo, tendo em vista que, nos autos do Recurso Especial afetado ao Tema 1085, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Dessa forma, na hipótese de vir a ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o provimento jurisdicional liminar a ser exarado no agravo de instrumento deve se limitar à determinação de apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Assim, passo à análise do recurso, observados os limites objetivos da decisão recorrida. Segundo a d. Magistrada sentenciante, deve o processo permanecer suspenso, tendo em vista que por ocasião da afetação da matéria debatida nos autos ao Tema 1085, o colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada, sem excepcionar expressamente a concessão de tutelas provisórias de urgência. Tal entendimento, no entanto, não encontra abrigo na interpretação sistemática do Código de Processo Civil. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. Assim, em regra, é permitido ao magistrado, de forma fundamentada, examinar pedidos de concessão de tutela cautelar ou de urgência, quando estiverem configurados os pressupostos processuais necessários. Por conseguinte, o fato de o eminente Relator do Recurso Especial afetado ao Tema 1085, não haver excepcionado a possibilidade de exame de tutelas cautelares e de urgência, não constitui óbice para que, no caso concreto, sejam analisadas pretensões desta espécie. Igual entendimento manifestou a própria colenda Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 1657156/RJ, consoante pode ser verificado da ementa a seguir reproduzida parcialmente: O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Trata-se de (1) ofício encaminhado pelos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 369-370, e-STJ); (2) correio eletrônico enviado pelo Juiz de Direito da Comarca de São Vicente do Sul (SC) ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ - NUGEP; (3) petição de n. 233.613/2017 (fls. 369-370, e-STJ), protocolizada pelo recorrente Estado do Rio de Janeiro. Solicitam-se esclarecimentos sobre a extensão da suspensão do processamento dos feitos que versem sobre a controvérsia do recurso especial repetitivo em epígrafe. Além disso, o ente público aponta a existência de erro material no acórdão de fls. 326-330, e-STJ), tendo em vista o equívoco na Portaria indicada. Defende, contudo, que haja a alteração da delimitação da tese a ser discutida no presente recurso repetitivo, pois "entende que o mais adequado seria a superação da delimitação da controvérsia com base nas Portarias acima apontadas para que passe a ser vinculada aos termos do disposto nos artigos 19-M, I, 19-P, 19-Q e 19-R da Lei Federal 8.080/1990, com a redação conferida pela Lei Federal n. 12.401/2011, de modo que a delimitação da matéria passe a ser "a obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos terapêuticos não incorporados ao Sistema Único de Saúde" (fl. 378, e-STJ). É o breve relato. Seguem as considerações sobre as questões apresentadas. 1.) SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 1.037, II, DO CPC/2015, E SUA EXTENSÃO. Não obstante o inciso II do art. 1.037 do CPC/2015 preceituar que o relator "determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional", sem explicitar o alcance dessa suspensão, deve-se fazer uma uma leitura sistemática do diploma processual vigente. Assim, as normas que tratam da suspensão dos processos, constantes do art. 313 combinado com o art. 314 do CPC/215, bem como do art. 982, § 2o, do CPC/2015, que cuida da suspensão dos feitos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, devem também ser aplicadas aos recursos repetitivos, tendo em vista que ambos compõem um mesmo microssistema (de julgamento de casos repetitivos), conforme se depreende do art. 928 do CPC/2015. Vejam-se os dispositivos acima citados: TÍTULO II DA SUSPENSÃO DO PROCESSO [...] Art. 313. Suspende-se o processo: [...] IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. TÍTULO I DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS [...] Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos. CAPÍTULO VIII DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS [...] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; [...] § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Dos dispositivos transcritos, torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas. 2.) DELIMITAÇÃO DO TEMA DA CONTROVÉRSIA. (...) Assim, do confronto entre o recurso especial e o acórdão prolatado pela Corte de origem, verifica-se que o presente repetitivo amolda-se à hipótese do inciso I (dispensação de medicamentos), não se discutindo, em nenhum momento, sobre a oferta de procedimentos terapêuticos, constante do inciso II. Ante o exposto, propõe-se adequar o tema afetado de n. 106 para que tenha a seguinte redação: "Obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde". É o que se propõe. Comunique-se aos senhores Ministros integrantes da Primeira Seção e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Vista ao Ministério Público Federal, pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.038, inciso III e § 1o, do CPC/2015). (QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017) O mesmo posicionamento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme pode ser verificado dos arestos que ora transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). QUESTÃO JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Se a questão de direito delimitada no presente processo - inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica -, ainda não se encontra pacificada, por estar pendente de análise pela Corte Superior (Tema 986 dos recursos especiais repetitivos), não se faz presente o requisito da probabilidade do direito, o que obsta a suspensão liminar da exigibilidade de pagamento do crédito tributário vindicada pela agravante. 3. Mesmo em se tratando de matéria afetada, seria possível a prática de atos urgentes a fim de se evitar dano irreparável, nos exatos termos do art. 314 do CPC, porém também não se fazem presentes os requisitos da urgência, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que, se ao final for reconhecido o direito alegado à empresa-agravante, poderá o ente público promover, inclusive, compensação tributária, caso crédito exista em favor da recorrente. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1357421, 07507820320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO (ARTIGO 1.037, INCISO II, CPC). TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de cobrar do autor/agravado ICMS sobre os valores devidos a título de Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD). 2. A suspensão do processo, por força do art. 1.037, II, do CPC, não impede que o Magistrado, em qualquer fase do processo, conceda a tutela de urgência, em face de sua própria natureza, sob pena de perecimento de direitos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017 (DJe 31/05/2017). 3. A existência de vários julgados no próprio Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, no sentido de que as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica não integram a base de cálculo do ICMS-Energia, evidencia a probabilidade do direito vindicado pelo autor/agravado. Precedentes. 4. Caso acolhida a tese defendida pelo autor, de que houve inclusão indevida das referidas verbas na base de cálculo do ICMS, este já terá suportado durante relevante período de tempo a elevação de seus custos, resultando em encargo de expressivo ônus financeiro, caracterizando o perigo de dano. 5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1141969, 07128850920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso, Percebe-se, portanto, que não subsiste o motivo invocado pela d. Magistrada sentenciante, para a recusa de análise do pedido de concessão de tutela de urgência. Por conseguinte, deve a d. Magistrada de primeiro grau examinar o pedido de concessão de tutela de urgência, segundo seu livre convencimento motivado, independentemente da necessidade de suspensão da tramitação do processo. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, apenas para determinar que o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na inicial da demanda seja apreciado pela d. Magistrada de primeiro grau. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora